Tribunal: TJES
Processo: 0002430-62.2020.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil; COVID-19
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002430-62.2020.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA SINTRAG e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19, DA LEI DA AÇÃO POPULAR –
FORNECIMENTO DE EPI’S – SERVIDORES – COVID-19 –
POLÍTICAS PÚBLICAS – INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – OMISSÃO INJUSTIFICÁVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Embora a Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) seja omissa quanto ao reexame necessário, bem como não haja regulamentação pelo artigo 496 do Código de Processo Civil acerca da remessa obrigatória na ação civil pública, a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de aplicar analogicamente o disposto no art. 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), realizando para tanto uma interpretação sistemática das ações que versam acerca da defesa dos interesses difusos e coletivos.

2. Sobre os limites da atuação do Poder Jurisdicional na implementação das aludidas políticas públicas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou posicionamento de que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada omissão injustificável

do Poder Executivo no que diz respeito a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas pública.

3. Na hipótese vertente, não restou comprovado que o ente público não tenha adotado as medidas cabíveis a fim de minimizar a transmissão do vírus da covid-19 entre os servidores. Outrossim, diante da falta de individualizada da situação de cada servidores é inviável a disponibilização de EPI’s da mesma forma para todos, pois em que pese alguns laborarem em contato direto com o público, outros trabalham de forma administrativa, sem contato direito com a população.

4. Assim, estando fartamente comprovado que o ente municipal desempenhou a sua atividade administrativa de acordo com as possibilidades de sua atuação, não há como acolher a tese de inércia estatal a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

5. Sentença confirmada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONFIRMAR a SENTENÇA a quo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA:
0002430-62.2020.8.08.0021

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTES: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI – SINTRAG E MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de Remessa Necessária da sentença de fls. 152/154, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari nos autos da
ação
ordinária
proposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E DO PODER LEGIS
LA
TIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI – SINTRAG

em face do

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Intimadas do teor da sentença remetida, e sem que houvesse qualquer recurso voluntário pelas partes, os autos foram encaminhados a este Egrégio Sodalício com fundamento na aplicação analógica do art. 19, da Lei nº 4.717/65.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer acostado no ID 4517405, opina pela confirmação da sentença.

Pois bem.

Primeiramente, cabe consignar que, embora a Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) seja omissa quanto ao reexame necessário, bem como não haja regulamentação pelo artigo 496 do Código de Processo Civil acerca da remessa obrigatória na ação civil pública, a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de aplicar analogicamente o disposto no art. 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular), realizando para tanto uma interpretação sistemática das ações que versam acerca da defesa dos interesses difusos e coletivos. Senão vejamos:

“
Portanto, dada a ausência de dispositivo na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) versando sobre a remessa oficial, deve-se, prioritariamente, buscar norma de integração dentro do microssistema processual da tutela coletiva, o que confirma como legítima a aplicação por analogia do art. 19 da Lei nº 4.717/65
” (REsp 1108542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009)

____________________

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965.
1. Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, aplica-se o art. 19 da Lei n. 4.717/65 por analogia às ações civis públicas, de forma que a sentença de improcedência deve ser submetida ao reexame necessário
. 2. (...).” (AgInt no REsp 1264666/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016, STJ).

Com efeito, de acordo com o art. 19 da Lei nº 4.717/65,
“A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente, caberá apelação, com efeito suspensivo”
.

Inclusive, essa foi a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recentemente em demanda similar:

APELAÇÃO CÍVEL/
REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. Administrativo. Processual Civil.
Demanda ajuizada por entidade sindical que representa os profissionais de educação no âmbito do ESTADO DO Rio de Janeiro, objetivando, à época (março/2021), a suspensão da determinação de retorno das aulas presenciais na rede de ensino do Município do Rio de Janeiro enquanto perdurasse o estado de emergência decorrente da pandemia de covid-19, notadamente em seus estágios de maior gravidade, bem como impedir e/ou reverter a aplicação de quaisquer sanções aos servidores que aderissem à chamada "Greve pela Vida". Sentença de improcedência, condenando-se o Autor "ao pagamento das despesas processuais, e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da causa"
. (...)
Submissão do julgado proferido ao Duplo Grau Obrigatório de Jurisdição. Aplicação, por analogia, do art. 19 da Lei nº 4.417/65, com a redação dada pela Lei nº 6.014/73 (AgInt no RESP. N. 1.817.056/ES, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 20/11/2019)
. (...) Não conhecimento do recurso e reforma parcial da sentença em Reexame Necessário.
(TJRJ; APL 0064076-93.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; DORJ 16/02/2023; Pág. 872)

Destarte, tendo em vista que a sentença proferida na presente ação civil pública julgou improcedentes os pedidos autorais, reputo por adequada a remessa destes autos para a análise em reexame necessário.

Estabelecida essa premissa, avanço ao conteúdo meritório da demanda.

O
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E DO PODER LEGIS
LA
TIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI – SINTRAG
ajuizou a presente ação coletiva em face do
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
, aduzindo, em síntese, que o requerido decretou situação de emergência na saúde pública, mantendo em funcionamento alguns serviços como os prestados pela Secretaria Municipal da Saúde (SEMSA), Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (SETAC) e Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (SEPTRAN), por possuírem características de serviço essencial e atuarem diretamente no enfrentamento da Covid-19.

Salienta, contudo, que os servidores das secretarias informadas estão laborando sem os devidos EPI's para se protegerem do coronavírus.

Afirma, ainda, que os servidores que se enquadram nos grupos de risco e gestantes abaixo do sexto mês que laboram nas referidas secretarias não foram afastados do serviço, o que coloca em risco suas vidas.

Registra, também, que os coveiros não receberam treinamento ou EPI's para lidarem com os óbitos decorrentes da Covid-19.

Consigna, por fim, que é obrigatório o fornecimento de EPI's nas situações de risco para proteção da vida e da saúde dos trabalhores, valores constitucionalmente protegidos.

Diante basicamente de tais fatos, requereu fosse determinado ao requerido que forneça EPI's – máscaras, luvas, álcool-gel e produtos esterilizantes – para os servidores de todas as secretarias que se encontram laborando no período da pandemia ocasionada pelo coronavírus, bem como que afaste os substituídos que se enquadram no grupo de risco para contaminação da Covid-19.

Com o devido processamento da demanda, adveio a r. sentença remetida, oportunidade em que o juízo singular julgou improcedentes os pedidos autorais.

Para tanto, sustentou o ilustre julgador que
“
n
ão teria cabimento, no momento de crise vivenciado na área da saúde, com séria repercussão e comprometimento das finanças municipais, direcionar ordem judicial abrangente, sem precisa discriminação da natureza das atribuições e condições funcionais de trabalho, para fornecimento indiscriminado de EPI's a todos os servidores municipais que se encontram lotados em diversas secretarias municipais. Os EPI's, especialmente máscaras, luvas e álcool-gel, dada a escassez, devem ser destinados aos trabalhadores de atividades essenciais que importem em riscos de contaminação, o que não alcança o serviço interno de atividades sem contato com público externo, por exemplo
.”

Afirmou, ainda, que, no caso vertente,
“
não houve comprovação de que o requerido esteja omitindo-se quanto ao fornecimento de material de proteção individual para os servidores lotados nas secretarias listadas na inicial que estejam em atuação de risco de contágio da Covid-19
”
.

Com efeito, analisando as provas carreadas ao elenco probatório, entendo que o MM. Juiz de 1º Grau resolveu devidamente a lide, já que não restou comprovado que o ente público não tenha adotado as medidas cabíveis a fim de minimizar a transmissão do vírus da covid-19 entre os servidores.

Outrossim, diante da falta de individualizada da situação de cada servidores é inviável a disponibilização de EPI’s da mesma forma para todos, pois, em que pese alguns laborarem em contato direto com o público, outros trabalham de forma administrativa, sem contato direito com a população.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
Sindicato que ajuíza ação civil pública objetivando a concessão de tutela provisória de urgência para compelir a municipalidade a fornecer EPI ́s a todos os servidores para prevenção da COVID 19. Ausência de prova de que a municipalidade não tenha adotado as medidas necessárias ao combate da COVID 19. Fato público e notório de que no início da pandemia houve falta de EPI no mercado diante da alta demanda (ex: Luvas, álcool em gel, máscaras). Plano da municipalidade que priorizou o fornecimento de EPI ́s aos servidores da saúde, além de adotar diversos mecanismos que visavam combater a disseminação do vírus. Município que adotou as recomendações da OMS. Impossibilidade de fornecimento de EPI ́s de forma indiscriminada a todos os servidores da municipalidade
. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.
(TJRJ; AI 0034949-50.2020.8.19.0000; Rio das Ostras; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior; DORJ 04/02/2021; Pág. 227)

Ademais, no que tange aos limites da atuação do Poder Jurisdicional na implementação das aludidas políticas públicas, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou posicionamento de que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada
omissão injustificável
do Poder Executivo no que diz respeito a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas públicas, senão vejamos:

“3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em mais de uma ocasião,
ser 'lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal
, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental (...)”. (STF, Segunda Turma, AI 598.212-ED, rel. Min. Celso de Mello, julgado em 25/03/2014, divulg. DJe 23/04/2014, public. 24/04/2014)

_____________________________

“(...) 1.
O controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais
. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador, que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação. 2. A existência de pedidos diversos e complexos não significa automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao Judiciário a condução diferenciada do feito. 3. Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais. 4. No caso concreto, a consideração genérica de impossibilidade de intervenção judicial nas falhas de prestação do serviço de saúde configura efetiva omissão da instância ordinária quanto às disposições legais invocadas que, acaso mantida, pode inviabilizar o acesso das partes às instâncias superiores. 5. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem para afastamento do vício”. (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1733412/SP, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

No caso dos autos, estando fartamente comprovado que o ente municipal desempenhou a sua atividade administrativa de acordo com as possibilidades de sua atuação, não há como acolher a tese de inércia estatal a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
integralmente a sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)